Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE CRACK. FILMAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. As filmagens tornam indene de dúvidas a veracidade do crime imputado ao réu, uma vez que este foi filmado em plena atividade de tráfico de drogas pelos agentes de polícia.
4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD), eis que existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes no momento em que foi flagrado pelos policiais. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
5. De acordo com a jurisprudência recente dos Tribunais, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se razoável e proporcional, salvo fundamentação específica para a utilização de fração superior.
6. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do acusado.